Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740982-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUISA MARQUES TIMBO DESPACHO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 6a Vara da Fazenda Pública (ID 207986918 do processo n. 0711531-79.2024.8.07.0018), que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Luísa Marques Timbó, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, para (i) determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam aplicados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, e (ii) condicionar o levantamento de dinheiro pela parte exequente, ora agravada, e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em síntese, o Distrito Federal busca a declaração de inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial e o reconhecimento da acumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, tendo em vista a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Não houve pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. É o relato do necessário. 2. Examinando as razões recursais do Distrito Federal, verifica-se a relevância do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para o deslinde do presente agravo de instrumento, notadamente quanto à análise da necessidade de suspensão do cumprimento de sentença e da exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, tema afeto ao juízo rescindente. A ação rescisória supracitada foi incluída na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária, modalidade presencial, da 1a Câmara Cível, no dia 11/11/2024, conforme certificado ao ID 65520191 (autos em referência). 3. Diante da proximidade do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual aplicação do art. 313, II ou V, “a”, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora